Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOTAS FISCAIS E RESPECTIVO ACEITE DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo prova nos autos da efetiva prestação dos serviços pactuados e do aceite pela Administração, mediante juntada da cópia do contrato firmado entre as partes e das notas fiscais com o respectivo ateste de recebimento do serviço, e não tendo o Distrito Federal se desincumbido de desconstituir o direito alegado e de apresentar qualquer fato plausível que justificasse o inadimplemento dos valores devidos, deve ser assegurado ao contratado o direito à contraprestação ajustada, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
2. Constatado que o acervo probatório reunido nos autos é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.